Tribunal: TJES
Processo: 5000580-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000580-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERGIO VALDIR DOS SANTOS FILHO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000580-43.2023.8.08.0000

AGVTE:
SERGIO VALDIR DOS SANTOS FILHO

A
GVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O recurso administrativo é garantia do execício de ampla defesa do candidato que se submete aos exames do concurso público, cuja resposta deve oferecer o fundamento pelo qual fora considerado inapto a prosseguir na disputa pela vaga.

II. Ainda que
n
o edital do certame tenha havido a previsão objetiva dos critérios

adotados
para
a realização d
o exame
,
a resposta
quanto a sua inaptidão deve ser
consoante os critérios e

fundamentada,
permitido que
o candidato
se utilize dos meios recursais inerentes e previstos no edital
.

III. Fere o princípio da publicidade a
resposta
ao recurso administrativo elaborada de forma
genérica quanto à contraindicação do candidato
para ocupar o cargo público
, o que
dificulta o
exercício do contraditório e da ampla defesa.

I
V.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
por maioria de votos
,
dar
provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,___________________________.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGVTE.: SERGIO VALDIR DOS SANTOS FILHO

AGVDO.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:- O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

DATA DA SESSÃO: 25/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SERGIO VALDIR DOS SANTOS FILHO
, uma vez que irresignado com a decisão proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do E
STADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL – IDECAN
, na qual o juízo indeferiu a medida pretendida e consistente na sua continuidade no certame destinado à admissão ao cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM).

Segundo o recorrente, a decisão combatida não examinou o alegado prejuízo do exercício do seu direito de recurso, eis que não foram expostos os motivos de sua reprovação na resposta administrativa.

Requer seja mantido no certame e consequentemente, convocado para a fase seguinte do concurso público (6ª etapa-investigação social) e demais fases, caso aprovado.

Contrarrazões apresentadas pelo improvimento do recurso.

É o Relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SERGIO VALDIR DOS SANTOS FILHO
, uma vez que irresignado com a decisão onde restou indeferido o seu pleito liminar, que consistia na continuidade nas demais etapas do certame inaugurado pelo Edital nº 01/2022,
para admissão ao cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar do Espírito Santo
.

Eliminado no exame psicossomático, requereu a realização de entrevista devolutiva, oportunidade em que lhe fora informado, de forma oral, seu resultado desfavorável, por não preenchimento das características inerentes ao cargo.

Protocolado o recurso administrativo, com base na resposta oral que obteve, recebeu resposta
padrão
direcionada aos candidatos inaptos.

Por fim, judicializado o pedido, argumenta que o juízo se embasou somente em uma das alegações de irregularidade na avaliação psicológica e que não examinou o alegado prejuízo do exercício do seu direito de recurso, eis que não foram expostos os motivos de sua reprovação na resposta administrativa.

Com isso, requer seja mantido no certame e consequentemente, convocado para a fase seguinte do concurso público (6ª etapa-investigação social) e demais fases, caso aprovado.

Por vislumbre do preenchimento
dos requisitos indispensáveis à antecipação

da tutela pretendida, fora-lhe deferida a reinclusão nas demais etapas do certame.

Peço vênias aos pares para destacar o teor da decisão administrativa:

[...] Em resposta ao recurso administrativo em pauta, informamos que o processo de aplicação da avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022.

Dessa forma, indeferimos o presente recurso, é o parecer. [...]

Muito bem.

Reitero o posicionamento inicial, de que

apesar da presença dos elementos que validam o exame psicológico, a saber,
previsão na lei, no edital do certame e a objetividade dos critérios adotados para sua realização, bem como, o direito de recurso revisional pelo candidato
1
, há que se atentar para a resposta obtida
quanto a sua reprovação.

Verifica-se que a recebida pelo recorrente não fora devidamente fundamentada, de forma mínima a delimitar a

indicação dos elementos não alcançados pelo candidato e que motivaram sua eliminação do certame.

Apesar da alegação do ente agravado em contrarrazões, de que o recorrente não apresentou razões técnicas em seu recurso, a resposta referente careceu de motivação quanto a sua eliminação, de modo que se mostrasse claro

e compreensível o fundamento que resultou na inaptidão do candidato.

Com efeito, repise-se, a resposta que lhe fora entregue se mostra genérica quanto à contraindicação do candidato, o que viola o princípio da publicidade, dificultando ainda o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Note-se a previsão editalícia de que:

[...]
21.4 A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, tem como objetivos avaliar se os candidatos possuem características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função bombeiro militar e contraindicar aqueles que apresentem características psicológicas incompatíveis com tais atribuições.[...]

[...] 21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar: a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal; b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual; c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

21.13 A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico. [...]

Nesse passo, revela-se que a eliminação do candidato pode ser motivada de forma objetiva e de acordo com os critérios elencados, permitindo o exercício de seu direito ao recurso administrativo, o que não se levou a efeito no caso por ausência de objetividade na resposta administrativa.

Nesse passo, mostra-se desarrazoada a eliminação do candidato sem a devida fundamentação, motivo pelo qual faz-se necessária sua reinclusão nas demais etapas do certame.

Pelo exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
, confirmando a antecipação

da tutela, a refletir na reinclusão do agravante nas demais etapas do certame, referente ao Edital no 01/2022, inaugurado para seleção e admissão no cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar do Espírito Santo.

É como Voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 09/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SERGIO VALDIR DOS SANTOS FILHO, haja vista estar inconformado com a r. decisão (id. 20650473, originário) que indeferiu a tutela provisória de urgência por ele postulada como ntuito de prosseguir nas etapas seguintesdo Concurso Público para Ingresso na Carreira deSoldado Combatente Bombeiro Militar (Edital nº001/2022, de 04/04/2022), do qual foi eliminado noexame de avaliação psicológica.

O e. relator, Desembargador Robson LuizAlbanez, deu provimento a irresignação recursal,conforme segue:

[...] Eliminado no exame psicossomático, requereua realização de entrevista devolutiva,oportunidade em que lhe fora informado, de forma oral, seu resultado desfavorável, por não preenchimento das características inerentes ao

cargo.

Protocolado o recurso administrativo, com base na resposta oral que obteve, recebeu resposta padrão direcionada aos candidatosinaptos.

Por fim, judicializado o pedido, argumenta que o

juízo se embasou somente em uma das alegações de

irregularidade na avaliação psicológica e que não

examinou o alegado prejuízo do exercício do seu

direito de recurso, eis que não foram expostos os

motivos de sua reprovação na resposta

administrativa.

Com isso, requer seja mantido no certame e

consequentemente, convocado para a fase seguinte

do concurso público (6ª etapa-investigação

social) e demais fases, caso aprovado.

Por vislumbre do preenchimento dos requisitos

indispensáveis à antecipação da

tutela pretendida, fora-lhe deferida a reinclusão

nas demais etapas do certame.

Peço vênias aos pares para destacar o teor da

decisão administrativa:

[...] Em resposta ao recurso administrativo em

pauta, informamos que o processo de aplicação

da avaliação psicológica referente a 4ª etapa

do Concurso Público para Ingresso na Carreira

de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM)

seguiu fielmente o que preconiza a Resolução

CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação

Psicológica no exercício profissional da

psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do

Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos -

SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de

04 de abril de 2022.

Dessa forma, indeferimos o presente recurso, é

o parecer. [...]

Muito bem.

Reitero o posicionamento inicial, de que apesar

da presença dos elementos que validam o exame

psicológico, a saber, previsão na lei, no edital

do certame e a objetividade

dos critérios adotados para sua realização, bem

como, o direito de recurso revisional pelo

candidato, há que se atentar para a resposta

obtida quanto a sua reprovação.

Verifica-se que a recebida pelo recorrente não

fora devidamente fundamentada, de forma mínima a

delimitar a indicação dos elementos não

alcançados pelo candidato e que motivaram sua

eliminação do certame.

Apesar da alegação do ente agravado em

contrarrazões, de que o recorrente não apresentou

razões técnicas em seu recurso, a resposta

referente careceu de motivação quanto a sua

eliminação, de modo que se mostrasse claro e

compreensível o fundamento que resultou na

inaptidão do candidato.

Com efeito, repise-se, a resposta que lhe fora

entregue se mostra genérica quanto à

contraindicação do candidato, o que viola o

princípio da publicidade, dificultando ainda

o pleno exercício do contraditório e da ampla

defesa.

Note-se a previsão editalícia de que:

[...]

Nesse passo, revela-se que a eliminação do

candidato pode ser motivada de forma objetiva e

de acordo com os critérios elencados, permitindo

o exercício de seu direito ao recurso

administrativo, o que não se levou a efeito no

caso por ausência de objetividade na resposta

administrativa.

Nesse passo, mostra-se desarrazoada a eliminação

do candidato sem a devida fundamentação, motivo

pelo qual faz-se necessária sua reinclusão nas

demais etapas do certame.

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao

recurso, confirmando a antecipação da tutela, a

refletir na reinclusão do agravante nas demais

etapas do certame, referente ao Edital no

01/2022, inaugurado para seleção e admissão no

cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar do

Espírito Santo. [...]

Como é possível observar, trata-se de ação

ordinária ajuizada por SERGIO VALDIR DOS SANTOS

FILHO na qual sustenta a irregularidade de sua

eliminação na quarta etapa (exame psicológico) do

certame para seleção de candidatos à carreira de

Soldado Combatente Bombeiro Militar, por não sido

esclarecido o motivo da contraindicação.

Defende o agravante que durante a

entrevista de devolução só obteve informações, “de

forma oral, que havia obtido resultado desfavorável

por não preencher as características necessárias ao

cargo e nada mais, saindo literalmente de mãos

vazias, sem saber de forma mais esclarecedora o que

o levou à inaptidão”, sendo que, mesmo após a

interposição de recurso administrativo, foi-lhe

entregue “resposta padrão direcionada aos candidatos

inaptos”.

Pois bem. Primeiramente, importante

destacar que “cabe ao Poder Judiciário a análise da

legalidade e constitucionalidade dos atos dos três

Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula

no ato impugnado, afastar a sua aplicação”. (AI

640272 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI,

Primeira Turma, julgado em 02/10/2007, DJe-

134 DIVULG 30-10-2007 PUBLIC 31-10-2007 DJ 31-10-

2007 PP-00086 EMENT VOL-02296-09 PP-01890).

O c. STJ mantém entendimento firmado no

sentido de que o exame psicotécnico em concurso

público somente será considerado legal se forem

cumpridos 03 (três) requisitos: expressa previsão

legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade

de impugnação do resultado pelo candidato.

Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO.

EXAME PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. LEGALIDADE.

PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS

E PREVISÃO DE RECORRIBILIDADE. 1. A

jurisprudência desta Corte é firme no sentido de

que a legalidade do exame psicotécnico em provas

de concurso público está condicionada a

observância de três pressupostos, quais sejam,

previsão legal, objetividade dos critérios

adotados no edital e possibilidade de revisão do

resultado obtido pelo candidato, os quais estão

presentes no caso dos autos. Precedentes: AgRg no

RMS 43.363/AC, Rel. Min. Humberto Martins,

Segunda Turma, DJe 13/08/2014; AgRg no Ag

1.193.784/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,

Quinta Turma, DJe 14/05/2014; AgRg no REsp

1404261/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,

Segunda Turma, DJe 18/02/2014; AgRg no AREsp

385.611/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda

Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no RMS 29.879/RO,

Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe

29/11/2013. 2. Agravo interno não provido. (AgInt

no RMS n. 46.058/SC, relator Ministro Benedito

Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017,

DJe de 28/3/2017).

Com relação ao primeiro pressuposto acima

elencado (previsão legal), verifica-se que a Lei

Estadual nº 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do

exame psicossomático como requisito para ingresso do

policial militar, civil e do bombeiro militar na

carreira.

Igualmente, os critérios da avaliação

psicológica utilizados no Edital n.º 01/2022, de

04/04/2022, podem ser extraídos do item 21.12, assim

redigido:

21.12 A avaliação psicológica consistirá na

aplicação e na avaliação de instrumentos e

técnicas psicológicas validados cientificamente,

que permitam identificar a compatibilidade de

características psicológicas do candidato com as

atividades e atribuições típicas do cargo

pleiteado, visando verificar:

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio

lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção

concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa,

memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de

estresse; deferência; meticulosidade; prudência;

autoconfiança adequada à tarefa; resistência à

frustração; disposição para o trabalho; controle

emocional; iniciativa; assertividade;

proatividade; empatia; organização; trabalho em

equipe; criatividade e inovação.

Também pode ser verificado que o item 21.14

do Edital estabeleceu o percentil mínimo exigido

para considerar o candidato apto. Vejamos:

21.14 Será considerado apto o candidato que

apresentar resultados de características de

personalidade compatíveis para o cargo e

características de raciocínio ou habilidades

específicas maiores ou iguais ao percentil

mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima

dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição

de cada instrumento psicológico.

Ademais, a possibilidade de revisão do

resultado obtido pelo candidato restou estabelecido

no item 21.9, assim redigido:

21.9 Após a entrevista de devolução o candidato

terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para

apresentação de recurso administrativo, perante o

presidente da comissão do concurso, podendo ser

assessorado ou representado por psicólogo que não

tenha feito parte da comissão avaliadora, que

fundamentará o pedido de revisão do processo de

avaliação do recorrente. O psicólogo contratado

pelo requerente poderá proceder à revisão do

processo de avaliação do recorrente, na presença

de no mínimo um membro da comissão responsável

pelo concurso.

Nada obstante, não enxerguei nos autos as

razões pelas quais o agravante foi considerado

inapto no exame psicológico, valendo consignar que a

resposta ao recurso administrativo por ele

interposto se apresenta demais genérica (id.

20588497, originário), senão vejamos:

Senhor candidato (a) SERGIO VALDIR DOS SANTOS

FILHO,

Em resposta ao recurso administrativo em pauta,

informamos que o processo de aplicação da

avaliação psicológica referente a 4ª etapa do

Concurso Público para Ingresso na Carreira de

Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM)

seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP

09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica

no exercício profissional da psicóloga e do

psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação

de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de

Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022.

Dessa forma, indeferimos o presente recurso, é o

parecer.

Neste viés, não subsiste a alegação do

agravado de que a banca examinadora foi

transparente, ou, ainda, de que as razões escritas

da contraindicação poderiam ter sido fornecidas ao

agravante caso este tivesse solicitado.

Ora, além do agravante ter passado pela

entrevista de devolução, onde deveria ter sido

formalmente especificado o motivo da

desclassificação, também interpôs recurso

administrativo, quando então a banca poderia, ao

menos, ter reprisado as conclusões alcançadas na

avaliação psicológica.

Diante de tais observações, denota-se que

não foi adotado um critério claro na divulgação do

resultado da avaliação do agravante, fato que

dificulta até mesmo a sua impugnação, atraindo

dúvida sobre a regularidade do exame ao qual se

submeteu.

Neste passo, tal como concluído pelo e.

relator, revela-se desarrazoada a eliminação do

agravante, sendo evidentes o fumus boni iuris e

o periculum in mora, este decorrente da eliminação

do agravante do certame.

Acontece, todavia, que o reconhecimento da

nulidade apontada não tem o condão de permitir ao

candidato o prosseguimento no certame sem se

submeter a um novo exame, a ser aplicado em

conformidade com as normas pertinentes, sob pena de

malferimento aos princípios da isonomia e da

legalidade.

Nesse sentido, aliás, é a exegese do Tema

de Repercussão Genal nº 1.009, verbis:

No caso de declaração de nulidade de exame

psicotécnico previsto em lei e em edital, é

indispensável a realização de nova avaliação, com

critérios objetivos, para prosseguimento no

certame.

No mesmo sentido, é a orientação do c.

STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO.

CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL.

EXAME PSICOLÓGICO. ANULAÇÃO. SUBMISSÃO DO

CANDIDATO A NOVO EXAME. NECESSIDADE. PRECEDENTES

DO STJ E DO STF. 1. É firme o entendimento deste

Superior Tribunal no sentido de que, &quot;&#39;uma vez

anulado o exame psicotécnico, o candidato

beneficiado não pode prosseguir na disputa sem se

submeter a novo exame, não sendo válida a

nomeação e a posse efetuadas sob essa hipótese,

sob pena de malferimento aos princípios da

isonomia e da legalidade&#39; (AgRg no AgRg no AREsp

566.853/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,

SEGUNDA TURMA, DJe 11/02/2015)&quot; (AgInt nos EDcl

no REsp n. 1.613.888/MG, relator Ministro

FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de

28/9/2018). Nesse mesmo sentido: STF, RE

1.133.146 RG, relator Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL

PLENO, DJe de 25/9/2018. 2. O exame psicológico

ao qual os candidatos devem se submeter como uma

das etapas do concurso público não se confunde

com as avaliações realizadas durante o estágio

probatório, destinadas a mensurar sua capacidade

e aptidão para o desempenho do cargo, mediante a

observação dos seguintes fatores: assiduidade,

disciplina, capacidade de iniciativa,

produtividade e responsabilidade (art. 20 da Lei

8.112/1990). 3. A anulação do exame psicotécnico

aplicado ao ora agravante e o fato de este, por

força decisão judicial de natureza precária,

estar exercendo o cargo público não o autorizam a

eximir-se de nova avaliação, sob pena de ofensa

ao primado da legalidade e da isonomia, visto que

a todos os demais concorrentes foi imposta a

mesma sorte de avaliação. 4. Agravo interno

desprovido. (AgInt no REsp n. 1.934.427/DF,

relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,

julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Por estas razões, acompanho em parte o

voto proferido pelo e. relator, a fim de determinar

a reintegração do agravante no certame, devendo este

se submetido a novo exame, com máxima observância

aos critérios editalícios e também aos princípios da

motivação e transparência, e, caso aprovado,

permitir o prosseguimento nas demais etapas.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

.Senhor Presidente, respeitosamente, peço retorno dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 16/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Encontra-se sob exame o agravo de instrumento interposto por
SERGIO VALDIR DOS SANTOS FILHO
, com a finalidade de modificar a decisão que indeferiu sua continuidade no certame destinado à admissão ao cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM).

Foi proferido o Voto de Relatoria no sentido de dar provimento ao recurso, com a determinação de que o
agravante prosseguisse nas demais etapas do certame, referente ao Edital no 01/2022,
destinado à admissão ao cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM).

Em seguida, o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida acompanhou o entendimento delineado.

Por fim, pediu vista dos autos o Desembargador Fabio Brasi Nery, que proferiu Voto no sentido de acompanhar de forma parcial o entendimento explanado, ressaltando que a reinserção do agravante no certame deve ser precedida de novo exame, sob a observância dos critérios editalícios e aos princípios da motivação e transparência.

Pedi o retorno dos autos para considerar os fundamentos do judicioso Voto mencionado e rogando venia ao eminente Desembargador Fabio Brasil Nery, entendo pela manutenção do posicionamento antes delimitado.

Isso porque não vislumbro a nulidade do exame realizado, mas da resposta concedida ao candidato, diante da interposição de recurso administrativo para combater sua eliminação, eis que ocorrida fora dos parâmetros objetivos que exigiram as regras editalícias, fato que violou inarredavelmente o direito do examinado em exercer a ampla defesa e o contraditório na busca por sua classificação.

Se embargo do cuidado ressaltado pelo Desembargador, bem como entendimento jurisprudencial quando à necessidade de realização de novo exame do candidato para reinserção no concurso, em casos de declaração de nulidade do exame realizado, entendo não haver motivação ou razoabilidade para que o recorrente seja submetido a nova avaliação, para que assim, pela segunda avaliação, obtenha as diretrizes e os fundamentos atinentes a sua eliminação.

Ora, como dito, o examinador detém critérios pelos quais deve se pautar na realização da análise psicológica, devendo fundamentar de forma individual e objetiva os motivos que o levaram a considerar a inaptidão do examinado para exercício das funções inerentes ao cargo disputado.

Submetê-lo a nova avaliação por motivo que não deu causa, a meu ver, incorreria em clara violação ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos, visto que, apesar de possuir o exame critérios objetivos, guarda em si, por sua natureza, meandros de subjetividade que podem ser entendidos de forma divergente, conforme o examinador que interpreta o resultado do teste previsto no Edital.

Demais disso, estamos em sede de agravo de instrumento, cujo objeto não abarcou a realização de novo exame, não obstante possa ser requerida como mecanismo de prova nos autos da lide pelas partes, todavia é questão que deve ser dirigida ao juízo singular.

Com isso, novamente rogando venia à divergência trazida ao julgamento, entendo que o caso não se coaduna com a declaração de nulidade do exame propriamente, mas da resposta administrativa ao recurso interposto, por ausência de fundamentação e que provocou a violação de preceitos corolários às normas editalícias e causou prejuízo ao candidato em seu direito de defesa.

Em conclusão, reafirmo o entendimento disposto no Voto de Relatoria para dar provimento ao recurso, para que seja o recorrente
reincluído nas demais etapas do certame, referente ao Edital no 01/2022, para seleção e admissão no cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar do Espírito Santo
.

É Como me manifesto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000580-43.2023.8.08.0000

AGVTE:
SERGIO VALDIR DOS SANTOS FILHO

A
GVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SERGIO VALDIR DOS SANTOS FILHO
, uma vez que irresignado com a decisão onde restou indeferido o seu pleito liminar, que consistia na continuidade nas demais etapas do certame inaugurado pelo Edital nº 01/2022,
para admissão ao cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar do Espírito Santo
.

Eliminado no exame psicossomático, requereu a realização de entrevista devolutiva, oportunidade em que lhe fora informado, de forma oral, seu resultado desfavorável, por não preenchimento das características inerentes ao cargo.

Protocolado o recurso administrativo, com base na resposta oral que obteve, recebeu resposta
padrão
direcionada aos candidatos inaptos.

Por fim, judicializado o pedido, argumenta que o juízo se embasou somente em uma das alegações de irregularidade na avaliação psicológica e que não examinou o alegado prejuízo do exercício do seu direito de recurso, eis que não foram expostos os motivos de sua reprovação na resposta administrativa.

Com isso, requer seja mantido no certame e consequentemente, convocado para a fase seguinte do concurso público (6ª etapa-investigação social) e demais fases, caso aprovado.

Por vislumbre do preenchimento
d
os requisitos indispensáveis à
antecipação
da tutela
pretendida,
fora-lhe deferida
a
reinclusão nas demais etapas do certame
.

Peço
v
ê
nia
s

aos pares para destacar o teor da decisão administrativa:

[...] Em resposta ao recurso administrativo em pauta, informamos que o processo de aplicação da avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022.

Dessa forma, indeferimos o presente recurso, é o parecer. [...]

Muito bem.

Reitero o posicionamento inicial, de que
apesar da presença dos elementos que validam o exame psicológico, a saber,
previsão na lei,
n
o edital do certame e
a
objetividade dos
critérios

adotados
para
su
a realização
,
bem como
, o direito de recurso revisional pelo candidato
1
,
há que se atentar para a resposta obtida
quanto a sua reprovação.

Verifica-se
que
a recebida pelo recorrente
não fora
devidamente
fundamentada, de forma mínima
a delimitar a
indicação dos elementos não alcançados pelo candidato e que motivaram sua eliminação do certame.

A
pesar da alegação do ente agravado em contrarrazões, de que o recorrente não apresentou razões técnicas em seu recurso, a resposta referente careceu de motivação
quanto a sua eliminação,
de modo que se mostrasse clar
o
e compreensível o fundamento que resultou na inaptidão do candidato.

C
om efeito,
repise-se,
a resposta que lhe fora entregue se mostra genérica quanto à contraindicação do candidato, o que viola o princípio da publicidade, dificultando ainda o
pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa.

Note-se a previsão editalícia de que:

[...]
21.4 A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, tem como objetivos avaliar se os candidatos possuem características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função bombeiro militar e contraindicar aqueles que apresentem características psicológicas incompatíveis com tais atribuições.[...]

[...] 21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar: a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal; b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual; c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

21.13 A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico. [...]

Nesse passo, revela-se que a eliminação do candidato pode ser motivada de forma objetiva e de acordo com os critérios elencados, permitindo o exercício de seu direito ao recurso administrativo, o que não se levou a efeito no caso por ausência de objetividade na resposta administrativa.

Nesse passo, mostra-se desarrazoada a eliminação do candidato sem a devida fundamentação, motivo pelo qual faz-se necessária sua reinclusão nas demais etapas do certame.

Pelo exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
, confirmando a
antecipação
da tutela
,
a refletir
na
reinclusão do agravante nas demais etapas do certame
,
referente ao
Edital no 01/20
22
,
inaugurado
para
seleção e
admissão
n
o cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar do Espírito Santo
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6.4.2021

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000580-43.2023.8.08.0000

AGVTE:
SERGIO VALDIR DOS SANTOS FILHO

A
GVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RETORNO DOS AUTOS

Encontra-se sob exame o agravo de instrumento interposto por
SERGIO VALDIR DOS SANTOS FILHO
, com a finalidade de modificar a decisão que
indeferiu sua continuidade no certame destinado à admissão ao cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM)
.

Foi proferido o Voto de Relatoria no sentido de dar provimento ao recurso, com a determinação de que o
agravante
prosseguisse
nas demais etapas do certame
,
referente ao
Edital no 01/20
22,
destinado à admissão ao cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM)
.

Em seguida, o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida acompanhou o entendimento delineado.

Por fim, pediu vista dos autos o Desembargador Fabio Brasi Nery, que proferiu Voto no sentido de acompanhar de forma parcial o entendimento explanado, ressaltando que a reinserção do agravante no certame deve ser precedida de novo exame, sob a observância dos critérios editalícios e aos princípios da motivação e transparência.

Pedi o retorno dos autos para considerar os fundamentos do judicioso Voto mencionado e rogando venia ao eminente Desembargador Fabio Brasil Nery, entendo pela manutenção do posicionamento antes delimitado.

Isso porque não vislumbro a nulidade do exame realizado, mas da resposta concedida ao candidato, diante da interposição de recurso administrativo para combater sua eliminação, eis que ocorrida fora dos parâmetros objetivos que exigiram as regras editalícias, fato que violou inarredavelmente o direito do examinado em exercer a ampla defesa e o contraditório na busca por sua classificação.

Se embargo do cuidado ressaltado pelo Desembargador, bem como entendimento jurisprudencial quando à necessidade de realização de novo exame do candidato para reinserção no concurso, em casos de declaração de nulidade do exame realizado, entendo não haver motivação ou razoabilidade para que o recorrente seja submetido a nova avaliação, para que assim, pela segunda avaliação, obtenha as diretrizes e os fundamentos atinentes a sua eliminação.

Ora, como dito, o examinador detém critérios pelos quais deve se pautar na realização da análise psicológica, devendo fundamentar de forma individual e objetiva os motivos que o levaram a considerar a inaptidão do examinado para exercício das funções inerentes ao cargo disputado.

Submetê-lo a nova avaliação por motivo que não deu causa, a meu ver, incorreria em clara violação ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos, visto que, apesar de possuir o exame critérios objetivos, guarda em si, por sua natureza, meandros de subjetividade que podem ser entendidos de forma divergente, conforme o examinador que interpreta o resultado do teste previsto no Edital.

Demais disso, estamos em sede de agravo de instrumento, cujo objeto não abarcou a realização de novo exame, não obstante possa ser requerida como mecanismo de prova nos autos da lide pelas partes, todavia é questão que deve ser dirigida ao juízo singular.

Com isso, novamente rogando venia à divergência trazida ao julgamento, entendo que o caso não se coaduna com a declaração de nulidade do exame propriamente, mas da resposta administrativa ao recurso interposto, por ausência de fundamentação e que provocou a violação de preceitos corolários às normas editalícias e causou prejuízo ao candidato em seu direito de defesa.

Em conclusão, reafirmo o entendimento disposto no Voto de Relatoria para dar provimento ao recurso, para que seja o recorrente
reincluído
nas demais etapas do certame
,
referente ao
Edital no 01/20
22
,
para
seleção e
admissão
n
o cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar do Espírito Santo
.

É Como me manifesto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, peço vista dos autos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000580-43.2023.8.08.0000

AGTE:

SERGIO VALDIR DOS SANTOS FILHO

AGDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMB. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO-VISTA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SERGIO VALDIR DOS SANTOS FILHO
, haja vista estar inconformado com a r. decisão (id. 20650473, originário) que indeferiu a tutela provisória de urgência por ele postulada com o intuito de
prosseguir nas etapas seguintes do

Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (Edital nº 001/2022
, de 04/04/2022), do qual foi eliminado no exame de avaliação psicológica.

O e. relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, deu provimento a irresignação recursal, conforme segue:

[...] Eliminado no exame psicossomático, requereu a realização de entrevista devolutiva, oportunidade em que lhe fora informado, de forma oral, seu resultado desfavorável, por não preenchimento das características inerentes ao cargo.

Protocolado o recurso administrativo, com base na resposta oral que obteve, recebeu resposta
padrão
direcionada aos candidatos inaptos.

Por fim, judicializado o pedido, argumenta que o juízo se embasou somente em uma das alegações de irregularidade na avaliação psicológica e que não examinou o alegado prejuízo do exercício do seu direito de recurso, eis que não foram expostos os motivos de sua reprovação na resposta administrativa.

Com isso, requer seja mantido no certame e consequentemente, convocado para a fase seguinte do concurso público (6ª etapa-investigação social) e demais fases, caso aprovado.

Por vislumbre do preenchimento dos requisitos indispensáveis à antecipação da tutela pretendida, fora-lhe deferida a reinclusão nas demais etapas do certame.

Peço vênias aos pares para destacar o teor da decisão administrativa:

[...] Em resposta ao recurso administrativo em pauta, informamos que o processo de aplicação da avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022.

Dessa forma, indeferimos o presente recurso, é o parecer. [...]

Muito bem.

Reitero o posicionamento inicial, de que apesar da presença dos elementos que validam o exame psicológico, a saber, previsão na lei, no edital do certame e a objetividade dos critérios

adotados para sua realização, bem como, o direito de recurso revisional pelo candidato, há que se atentar para a resposta obtida quanto a sua reprovação.

Verifica-se que a recebida pelo recorrente não fora devidamente fundamentada, de forma mínima a delimitar a indicação dos elementos não alcançados pelo candidato e que motivaram sua eliminação do certame.

Apesar da alegação do ente agravado em contrarrazões, de que o recorrente não apresentou razões técnicas em seu recurso, a resposta referente careceu de motivação quanto a sua eliminação, de modo que se mostrasse claro e compreensível o fundamento que resultou na inaptidão do candidato.

Com efeito, repise-se, a resposta que lhe fora entregue se mostra genérica quanto à contraindicação do candidato, o que viola o princípio da publicidade, dificultando ainda o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Note-se a previsão editalícia de que:

[...]

Nesse passo, revela-se que a eliminação do candidato pode ser motivada de forma objetiva e de acordo com os critérios elencados, permitindo o exercício de seu direito ao recurso administrativo, o que não se levou a efeito no caso por ausência de objetividade na resposta administrativa.

Nesse passo, mostra-se desarrazoada a eliminação do candidato sem a devida fundamentação, motivo pelo qual faz-se necessária sua reinclusão nas demais etapas do certame.

Pelo exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
, confirmando a antecipação da tutela, a refletir na reinclusão do agravante nas demais etapas do certame, referente ao Edital no 01/2022, inaugurado para seleção e admissão no cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar do Espírito Santo.
[...]

Como é possível observar, trata-se de ação ordinária ajuizada por SERGIO VALDIR DOS SANTOS FILHO na qual sustenta a irregularidade de sua eliminação na quarta etapa (exame psicológico) do certame para seleção de candidatos à
carreira
de Soldado Combatente Bombeiro Militar, por não sido esclarecido o motivo da contraindicação.

Defende o agravante que durante a entrevista de devolução só obteve informações,
“de forma oral, que havia obtido resultado desfavorável por não preencher as características necessárias ao cargo e nada mais, saindo literalmente de mãos vazias, sem saber de forma mais esclarecedora o que o levou à inaptidão”
, sendo que, mesmo após a interposição de recurso administrativo, foi-lhe entregue
“resposta padrão direcionada aos candidatos inaptos”
.

Pois bem. Primeiramente, importante destacar que
“c
abe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação”
.
(AI 640272 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/10/2007, DJe-134

DIVULG 30-10-2007

PUBLIC 31-10-2007 DJ 31-10-2007

PP-00086

EMENT VOL-02296-09

PP-01890).

O c. STJ mantém entendimento firmado no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público somente será considerado legal se forem cumpridos 03 (três) requisitos: expressa previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de impugnação do resultado pelo candidato. Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO. EXAME PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. LEGALIDADE. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E PREVISÃO DE RECORRIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada a observância de três pressupostos, quais sejam, previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato, os quais estão presentes no caso dos autos.
Precedentes: AgRg no RMS 43.363/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/08/2014; AgRg no Ag 1.193.784/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 14/05/2014; AgRg no REsp 1404261/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/02/2014; AgRg no AREsp 385.611/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no RMS 29.879/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/11/2013. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 46.058/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 28/3/2017).

Com relação ao primeiro pressuposto acima elencado (previsão legal), verifica-se que a Lei Estadual nº 6.184/2000 dispõe
sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do bombeiro militar na carreira.

Igualmente, os critérios da avaliação psicológica utilizados no Edital n.º 01/2022, de 04/04/2022, podem ser extraídos do item 21.12, assim redigido:

21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar:

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

Também pode ser verificado que o item 21.14 do Edital estabeleceu o percentil mínimo exigido para considerar o candidato apto. Vejamos:

21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Ademais, a possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato restou estabelecido no item 21.9, assim redigido:

21.9 Após a entrevista de devolução o candidato terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação de recurso administrativo, perante o presidente da comissão do concurso, podendo ser assessorado ou representado por psicólogo que não tenha feito parte da comissão avaliadora, que fundamentará o pedido de revisão do processo de avaliação do recorrente. O psicólogo contratado pelo requerente poderá proceder à revisão do processo de avaliação do recorrente, na presença de no mínimo um membro da comissão responsável pelo concurso.

Nada obstante, não enxerguei nos autos as razões pelas quais o agravante foi considerado inapto no exame psicológico, valendo consignar que a resposta ao recurso administrativo por ele interposto se apresenta demais genérica (id. 20588497, originário), senão vejamos:

Senhor candidato (a) SERGIO VALDIR DOS SANTOS FILHO,

Em resposta ao recurso administrativo em pauta, informamos que o processo de aplicação da avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022.

Dessa forma, indeferimos o presente recurso, é o parecer.

Neste viés, não subsiste a alegação do agravado de que a banca examinadora foi transparente, ou, ainda, de que as razões escritas da contraindicação poderiam ter sido fornecidas ao agravante caso este tivesse solicitado.

Ora, além do agravante ter passado pela entrevista de devolução, onde deveria ter sido formalmente especificado o motivo da desclassificação, também interpôs recurso administrativo, quando então a banca poderia, ao menos, ter reprisado as conclusões alcançadas na avaliação psicológica.

Diante de tais observações, denota-se que não foi adotado um critério claro na divulgação do resultado da avaliação do agravante, fato que dificulta até mesmo a sua impugnação, atraindo dúvida sobre a regularidade do exame ao qual se submeteu.

Neste passo, tal como concluído pelo e. relator, revela-se desarrazoada a eliminação do agravante, sendo evidentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, este decorrente da eliminação do agravante do certame.

Acontece, todavia, que o reconhecimento da nulidade apontada não tem o condão de permitir ao candidato o prosseguimento no certame sem se submeter a um novo exame,
a ser aplicado em conformidade com as normas pertinentes,
sob pena de malferimento aos princípios da isonomia e da legalidade.

Nesse sentido, aliás, é a exegese do Tema de Repercussão Genal nº 1.009,
verbis
:

No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.

No mesmo sentido, é a orientação do c. STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. EXAME PSICOLÓGICO. ANULAÇÃO. SUBMISSÃO DO CANDIDATO A NOVO EXAME. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
1. É firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que, "'uma vez anulado o exame psicotécnico, o candidato beneficiado não pode prosseguir na disputa sem se submeter a novo exame, não sendo válida a nomeação e a posse efetuadas sob essa hipótese, sob pena de malferimento aos princípios da isonomia e da legalidade' (AgRg no AgRg no AREsp 566.853/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11/02/2015)" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.613.888/MG, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/9/2018). Nesse mesmo sentido: STF, RE 1.133.146 RG, relator Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 25/9/2018.
2. O exame psicológico ao qual os candidatos devem se submeter como uma das etapas do concurso público não se confunde com as avaliações realizadas durante o estágio probatório, destinadas a mensurar sua capacidade e aptidão para o desempenho do cargo, mediante a observação dos seguintes fatores: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade (art. 20 da Lei 8.112/1990). 3. A anulação do exame psicotécnico aplicado ao ora agravante e o fato de este, por força decisão judicial de natureza precária, estar exercendo o cargo público não o autorizam a eximir-se de nova avaliação, sob pena de ofensa ao primado da legalidade e da isonomia, visto que a todos os demais concorrentes foi imposta a mesma sorte de avaliação. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.934.427/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Por estas razões, acompanho em parte o voto proferido pelo e. relator, a fim de determinar a reintegração do agravante no certame, devendo este se submetido a novo exame, com máxima observância aos critérios editalícios e também aos princípios da motivação e transparência, e, caso aprovado, permitir o prosseguimento nas demais etapas.

É como voto.